Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-29.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700547-29.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARGARIDA DE SA CAMARCO RECORRIDO: C&amp;A MODAS S.A. DECISÃO A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrente, de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito